Tribunal: TJMT
Processo: 1006198-18.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006198-18.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELANTE), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – UNIDADE HOSPITALAR – INTERVENÇÃO DO ESTADO – CONTRATO FIRMADO NO PERÍODO – PRÁTICAS DE ATOS PELO INTERVETOR EM NOME DA ENTIDADE QUE SOFREU A INTERVENÇÃO – LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS NESTA SITUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1 – Quando o ente público, na qualidade de interventor, pratica atos em nome da entidade que sofreu a intervenção, não responde por dívidas contraídas no período, haja vista que a intervenção apenas retira temporariamente dos proprietários a administração do empreendimento, não atribuindo ao interventor a responsabilidade.

2 - A entidade que sofre a

intervenção é a pessoa apta a responder pelos créditos vindicados.

3 - Não cabe o chamamento ao processo na execução. Como se trata de instituto exercitável em ação de conhecimento, de cunho condenatório, seu objetivo é formar título executivo contra os demais devedores (CPC 132). Na execução, já existe o título executivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelar
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, por ela oposta, ante a Ação movida pela Recorrida
Grifort Indústria e Serviço de Apoio à Saúde

Ltda
., julgou improcedentes o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do título executivo judicial que lastreia a execução.

Nas razões de recurso, a apelante reafirma as alegações dos embargos, sustentando que os débitos, objeto da Ação de Execução movida pela apelada, foram contraídos no período em que houve a intervenção pelo Estado.

Aduz que, por força do contrato de gestão e dos seus aditivos, acordou com Estado de Mato Grosso que todas as despesas do período de intervenção correriam por conta do ente público, assim como, as despesas “a maior”, do período de transição, compreendido entre fevereiro e agosto de 2016.

Afirma que o débito executado diz respeito aos meses de julho a outubro de 2016, portanto, coberto pelo período de transição.

Salienta que, enquanto a prestação de serviço da apelada custava R$ 145.692,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais) mensais, a empresa por ela contratada, executava o mesmo serviço por R$ 99.051,31 (noventa e nove mil, cinquenta e um reais e trinta e um centavos), cuja diferença a maior é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o instituto do chamamento ao processo é plenamente aplicável aos embargos à execução. Logo, não há falar em descabimento da intervenção de terceiros.

Assim, requer seja admitido o recurso e provido para cassar a sentença, julgando procedentes os embargos. Sendo outro entendimento, requer seja deferido o pedido de intervenção de terceiro formulado, determinando-se o chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (Id n. 21176514), a apelada defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários ao patamar de 20%, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

Foi indeferido o benefício da Justiça Gratuita (Id n. 50420467).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 115213995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de embargos à execução que visa, além de atribuir efeito suspensivo à execução, denunciar à lide o Estado de Mato Grosso e obter declaração judicial de nulidade da execução por não apresentar título executivo exigível.

O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão id. 7370008. A decisão id. 14481837 indeferiu a pretensão de chamamento do Estado de Mato Grosso ao Processo, sob o argumento de que referido instituto não se aplica ao processo de execução, bem como, de que a responsabilidade do Estado, nesse caso, é subsidiária, o que afastaria a aplicação do chamamento ao processo, indeferindo, ainda, a produção de provas orais.

Na sentença, o Juiz julgou improcedente o pedido de nulidade.

Conforme relatado, a apelante vem reafirmando todos os fatos alegados na inicial dos embargos, ressaltando:
a)
que através dos embargos do devedor, pretendeu demonstrar que os débitos em execução foram contraídos pelo Estado de Mato Grosso, quando da intervenção na administração do Hospital Regional de Sinop, então gerido pela apelante, conforme contrato de gestão em anexo;
b)
pelo contrato de gestão e seus aditivos, a embargante e o Estado acordaram que todas as despesas do período de intervenção correriam por conta do ente público, assim como, as despesas “à maior” do período de transição, compreendido entre fevereiro e agosto de 2016;
c)
que a cobrança levada à efeito pela embargada, refere-se ao período de julho a outubro de 2016, portanto, parcialmente coberto pelo período de transição supracitado;
d)
que o valor “a maior”, de responsabilidade do Estado, no caso em apreço, é apurado a partir da subtração entre o serviço prestado pela embargada e os valores executados pela própria embargante, quando reassumiu a gestão da unidade.

Ademais, aduz que o instituto do chamamento ao processo é plenamente aplicável aos embargos à execução, uma vez que a via processual em comento possibilita ampla cognição, além de permitir a alegação de qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, inteligência do artigo 917, VI, do CPC.

Pois bem.

De início já se tem que, diferente do alegado pela apelante e como bem decidiu o magistrado Singular, “
não cabe o chamamento ao processo na execução
. Como se trata de instituto exercitável em ação de conhecimento, de cunho condenatório, seu objetivo é formar título executivo contra os demais devedores
(CPC 132).
Na execução, já existe o título executivo

(...).” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunal, 2015, pg. 130).

No mais, razão nenhuma assiste à apelante. O Juiz apreciou e decidiu pontualmente cada um dos argumentos postos

na inicial dos embargos, com acerto e em harmonia com a jurisprudência e doutrina que orientam os institutos que compõe o conjunto das razões da apelante.

Com efeito, em 13/06/2012, o Estado do Mato Grosso delegou ao embargante a gestão para implantação, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Sinop/MT, por meio do contrato de gestão no. 006/SES/MT/2012 (Id no. 7241009). Verifica-se, outrossim que, em 05/11/2014, houve a intervenção estatal, através do Decreto no. 2588/2014 do Estado do Mato Grosso.

Destarte, durante o alegado período de intervenção estatal, a apelante, representada pela interventora Rejane Potrich Zen, firmou com a apelada o contrato de prestação de serviços especializados em locação, fornecimento, reposição, desinfecção e higienização de hotelaria hospitalar, sendo de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde o pagamento pelas prestações dos serviços, no importe de R$145.629,00 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reis) mensais,

até o fim da intervenção estatal (Id no. 7240835).

Neste ponto, conforme salientou o douto magistrado sentenciante,
o fato do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes ter sido celebrado durante o período de intervenção do Estado do Mato Grosso, onde a empresa embargante foi representada pela interventora nomeada, não caracteriza qualquer invalidade do documento, notadamente porque foi firmado por quem detinha poderes para tanto
.

Além do que, conforme é cediço, o interventor não pratica atos em nome do ente público, mas sim em nome da entidade que sofreu a intervenção, haja vista que a intervenção apenas retira temporariamente dos proprietários a administração do empreendimento. Este entendimento está pacificado e já derruba a maior parte das alegações da apelante.

Vejamos o que diz a jurisprudência, neste sentido:

[...]
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESTADO DE MATO GROSSO. INTERVENÇÃO EM HOSPITAL. INOCORRÊNCIA.

Inexiste responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso quando, na qualidade de interventor, pratica atos em nome da empregadora que sofre intervenção administrativa
, a qual apenas retira temporariamente dos proprietários a administração do empreendimento.
(TRT-23 00002476120185230041 MT, Relator: NICANOR FAVERO FILHO, Gabinete da Presidência, Data de Publicação: 19/06/2019)

INTERVENÇÃO ESTATAL EM ENTIDADE HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO. Amparado na jurisprudência do c. TST, prevalece o entendimento de que o ente público - Estado de Mato Grosso -, na qualidade de interventor, pratica atos em nome da entidade que sofreu a intervenção, haja vista que essa apenas retira temporariamente dos proprietários a administração do empreendimento, de forma a garantir a continuidade dos serviços essenciais de saúde, prestados. Desta feita,
a entidade que sofre a intervenção é a pessoa apta a responder pelos créditos vindicados na presente ação
.
(TRT-23 00002389220185230108 MT, Relator: NICANOR FAVERO FILHO, Gabinete da Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019) (destaquei)

Não bastasse, observa-se do quarto termo aditivo ao contrato de gestão no. 006/SES/MT/2012, em sua cláusula segunda, que a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso se responsabilizou pelas despesas do Hospital Regional de Sinop apuradas a maior, no período de fevereiro a agosto de 2016 (Id no.7241532). Neste ponto, também restou consignado pelo magistrado
a quo
que
a cláusula de no. 4.2, do quarto termo de aditivo contratual de Id no. 7241532, foi expressa ao afirmar que a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso só seria responsável pelo pagamento dos débitos excedentes ao limite de R$ 145.692,00 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais), durante os meses de fevereiro/2016 a agosto/2016
.

Ademais, saliente-se que, de acordo com os documentos de Id no. 7240870, o débito executado é atinente aos serviços prestados pela apelante durante os meses de julho/2016 a outubro/2016.

Assim, conforme bem pontuado na sentença, os débitos relativos aos meses de julho/2016 a agosto/2016 não são de responsabilidade do Estado do Mato Grosso, porquanto encontram-se limitados ao importe de R$ 145.692,00 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais), conforme previsto no contrato de prestação de serviços firmados pelas partes (Id no. 7240835), não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar que se tratavam de quantias excedentes ao mencionado valor. De igual modo, as despesas relativas aos meses de setembro/2016 a outubro/2016 já não se tratavam de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que em harmonia com o conjunto normativos e jurisprudência pátria.

Em cumprimento a legislação vigente, impende-se a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), a ser acrescido ao valor fixado na sentença, em razão do trabalho despendido em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022